Tribunal: CARF
Processo: 13502.000329/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Matheus Soares Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000329/2008-27
RESOLUÇÃO
2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite (relator) e Leonardo Nunez Campos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente (substituto) e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Henrique Sales
Parada, Matheus Soares Leite, Francisco Ibiapino Luz (substituto integral), Elisa Santos Coelho
Sarto, Leonardo Nunez Campos e Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
CARAIBA METAIS S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação da antiga
Secretária da Receita Previdenciária, que julgou procedente o lançamento fiscal, relativo à
responsabilidade solidária prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, decorrente da contratação de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, em relação ao período de apuração.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
2
Conforme Relatório Fiscal, as contribuições apuradas correspondem à parte da
empresa, dos segurados empregados, às contribuições para o financiamento da complementação
das prestações por acidente de trabalho - a partir de 03/1997, contribuições para o financiamento
dos benefícios concedidos em função da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - previstas nos artigos 20, 22, I e II da Lei 8.212/91, aferidas a título de
responsabilidade solidária, decorrente da não comprovação, pela Caraíba Metais, do recolhimento
prévio e específico das contribuições previdenciárias referentes aos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra pela empresa prestadora.
Conforme o mesmo relatório, constitui fato gerador da presente notificação as
remunerações contidas nas notas fiscais/faturas/recibos de serviços de transporte terrestre de
granéis sólidos e de cargas em geral, bem como aluguéis de máquinas carregadeiras, serviços
então prestados mediante cessão de mão-de-obra pela empresa contratada. Tais serviços se
encontram descritos no Relatório de Lançamentos integrante desta NFLD, ficando a contratante
responsável solidariamente pelo recolhimento, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91.
O Sr. Auditor detalha a natureza e as motivações do procedimento fiscal em causa:
novo lançamento de créditos em virtude das decisões anulatórias do Conselho de Recurso da
Previdência Social - CRPS, que considerou nulas as notificações originais relativas aos mesmos
fatos geradores aqui referidos. Assim, fundamentado no prazo decadencial do art. 45, II, da Lei
8.212/91 e respaldado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 09220145/2005 a fiscalização
procedeu à recomposição do crédito.
Toda a fundamentação legal do princípio da solidariedade tributária e da
possibilidade de sua elisão, particularmente nos casos de prestação de serviços de construção civil
e mediante cessão de mão-de-obra base do presente lançamento encontra-se detalhada e
transcrita em seus dispositivos essenciais: a) CTN, arts. 124, I e II e 125, I, II e III; b) Lei 8.212/91,
arts. 31, §§ 2°, 3° e 4° (redação original e alterações promovidas pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95 c)
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social — ROCSS, aprovado pelos
Decretos 356/91 e 612/92, arts. 42, § 1 0 e 46, § 1°, d) Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social — ROCSS, aprovado pelo Decreto 2.173/97, arts. 42, §§ 2° e 3°, 43, § 1°; e)
Ordem de Serviço INSS/DAF n° 83/93, itens 16 e 16.1.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada
apresentou Recurso Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo, em
síntese, as seguintes razões, quais sejam:
1. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, preliminarmente pugnando pela
decadência do crédito tributário, invocando os arts. 150, § 4° e 173 do CTN.
2. Assevera que o direito de constituir o crédito tributário decai no prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Tal entendimento baseia-se na conclusão de que,
estando as contribuições previdenciárias no rol dos tributos por homologação, na
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
3
hipótese de não fixação desta, o início dos prazos de decadência deve ser contado a
partir da data da ocorrência do fato gerador.
3. Afirma que a fixação do prazo decadencial em 10 anos, tal como disposto na Lei
8.212/91, art. 45, fere a disposição constitucional que exige o status de lei
complementar para o tratamento da matéria, conforme estabelece o art. 146, III da
CF.
4. Alega que o novo lançamento consignado na presente NFLD substituta encontra-se,
pois, alcançado pela decadência. Neste sentido, transcreve trechos de
jurisprudência acerca do tema.
5. Já em relação ao mérito, ressalta os seguintes pontos: a) o entendimento fiscal de
lançamento com base na solidariedade foi equivocado, vez que não houve qualquer
violação a dispositivo legal; b) não se aplica ao caso presente o conceito de cessão
de mão-de-obra, fundado na natureza contínua do serviço e na disposição exclusiva
do pessoal utilizado ao tomador que gerencia a realização do serviço.
6. Rechaça a caracterização dos serviços de transporte de cargas como realizado
mediante cessão de mão-de-obra, lembrando as disposições da Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 209/99 particularmente em relação ao conceito de estabelecimento
de terceiro. No caso em tela, pois, os empregados da prestadora não se
encontravam à disposição da contratante. Além disto, mesmo com os serviços
programados pela autuada, a empresa prestadora dos serviços de transporte de
cargas é avisada previamente dos locais e horários de carregamento /
descarregamento dos produtos.
7. Explicita que os caminhões não ficavam estacionados à disposição da contratante.
Os serviços eram previamente programados, e a própria obrigação contratual da
prestadora atender as instruções da contratante demonstra inexistência da cessão
de mão-de-obra.
8. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para decretar a
decadência da Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua
absoluta improcedência.
Após, regular processamento do feito, em 08 de maio de 2018, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls 935/938,
in verbis:
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
apreciação da decadência do lançamento ora combatido.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente NFLD foi
realizada em substituição ao lançamento anteriormente efetuado anulado por
decisão proferida no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS).
Conforme se tem notícias através dos presentes autos, a decisão que anulou o
primeiro lançamento considerou a existência de vício formal, resguardando o
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
4
direito da Administração Tributária no que se refere ao prazo previsto no art. 173,
II do CTN.
No entanto, conquanto existam fortes indícios de que o lançamento ora recorrido
se configure em um novo lançamento e não apenas substituto para correção de
vícios de forma, o que caberia a análise da conformidade da presente NFLD com a
anteriormente anulada, não constam nos autos o lançamento anterior.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de decadência, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a
verificação da NFLD DEBCAD original (anulada), com o seu respectivo Relatório
Fiscal, bem como do Acórdão do CRPS que anulou a NFLD original.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos da NFLD DEBCAD
no 32.615.950-9 (com o respectivo relatório fiscal), bem como o inteiro teor do
Acórdão do CRPS n° 02/02293/2003.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos cópia
da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal, bem como o Acórdão do CRPS
que anulou tal NFLD, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Tendo em vista a diligência encimada, foram juntados os documentos de e-fls.
975/994, constando a decisão do CRPS e Relatório fiscal originário.
Regulamente intimada da informação fiscal, a contribuinte apresentou
manifestação, aduzindo:
Embora a decisão que anulou o primeiro lançamento tenha considerado a
existência de vício formal, preservando o direito de novo lançamento aprazado no
quanto previsto no art. 173, II do CTN, é sabido que o lançamento ora rechaçado,
ao que tudo indica se configura em um novo lançamento e não meramente uma
substituição para reparação por vício de forma.
Destarte, converteu o julgamento em diligência no sentido de que a Autoridade
fiscal, juntasse aos autos a NFLD DECAB n° 32.615.950-9, com o respectivo
relatório fiscal, bem como o acórdão do CRPS n° 02/02293/2003.
Data venia, pontua a Peticionante que houve um equívoco na identificação da
NFLD original no teor da Resolução n° 2401-000.654, pois a NFLD 35.668.438-5,
objeto do presente litigio, foi lavrada em substituição à NFLD 32.615.886-3 de
18/12/1998, bem como o acórdão que a anulou é o de n° 00200 de 19/02/2004,
de acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito anexo
[Doc. 01], discordante do quanto requisitado na diligência, e dos correlatos
documentos juntados pela Autoridade Fiscal.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
5
Isto posto, com desígnio de elucidar a controvérsia que cerca a decadência do
lançamento da NFLD 35.668.438-5 ora combatida, requer seja determinado a
Autoridade Fiscal, a juntar aos autos a NFLD 32.615.886-3 de 18/12/1998 (com o
respectivo relatório fiscal), bem como o acórdão que a anulou, de n° 00200 de
19/02/2004.
Em seguida, observou que houve um equívoco em relação a NFLD originária
solicitada, bem como o acórdão do CRPS que a anulou. Conforme depreende-se dos termos da
Resolução n° 2401-000.753, de 08 de outubro de 2019, que diz:
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas
pela contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar,
indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando,
assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a
demonstrar.
Mesmo tratando-se de retorno de diligência, observa-se que houve um
equivoco em relação a NFLD originária solicitada, bem como o acórdão do CRPS
que a anulou. Dito isto, imprescindível, a conversão do julgamento em diligência
nos seguintes moldes:
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
apreciação da decadência do lançamento ora combatido.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente NFLD foi
realizada em substituição ao lançamento anteriormente efetuado anulado por
decisão proferida no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS).
Conforme se tem notícias através dos presentes autos, a decisão que anulou o
primeiro lançamento considerou a existência de vício formal, resguardando o
direito da Administração Tributária no que se refere ao prazo previsto no art. 173,
II do CTN.
No entanto, conquanto existam fortes indícios de que o lançamento ora recorrido
se configure em um novo lançamento e não apenas substituto para correção de
vícios de forma, o que caberia a análise da conformidade da presente NFLD com a
anteriormente anulada, não constam nos autos o lançamento anterior.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de decadência, para o deslinde
da questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se
faz a verificação da NFLD DEBCAD original (anulada), com o seu respectivo
Relatório Fiscal, bem como do Acórdão do CRPS que anulou a NFLD original,
além de todos os anexos correspondentes.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim
de que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos da NFLD
DEBCAD original (com o respectivo relatório fiscal), bem como o inteiro teor do
Acórdão do CRPS que a anulou.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
6
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos cópia
da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal, bem como o Acórdão do CRPS
que anulou tal NFLD e todos os anexos correspondentes, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
Em resposta a diligência acima transcrita, foi juntado por apensação a este
processo, a demanda n° 18050.00404/2008-55.
Ocorre que o PAF n° 18050.00404/2008-55 é correspondente a NFLD n° 32.615.950-
9, ou seja, Notificação que não diz respeito ao Lançamento “Substituto” em análise. Inclusive, tal
NFLD e demais documentos já haviam sido anexados ao processo em resposta a primeira
resolução.
Desse modo, o apensamento do Processo n° 18050.00404/2008-55 não satisfaz os
termos da Resolução n° 2401-000.753. Aliás, conforme depreende-se do “Histórico de Notas do
Processo”, a autoridade preparadora faz menção a necessidade de juntada da NFLD correta, bem
como demais documentos, senão vejamos:
Resolução - diligência: Encontrar processo do débito NFLD origem 32615886-3,
para acostar a este processo cópia da NFLD com o relatório fiscal, Acórdão do
CRPS que o anulou e respectivos anexos.
(grifamos)
Diante desses fatos, o Relator originário propôs, por meio de Despacho de
Saneamento, o retorno dos autos a autoridade preparadora para que juntasse aos autos cópia da
NFLD original (n° 32.615.886-3, de 18/12/1998) com o respectivo Relatório Fiscal, bem como o
Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD, inclusive com a posterior ciência da contribuinte, nos
exatos termos da Resolução n° 2401-000.753, de 08 de outubro de 2019.
Ante o contexto narrado, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para
cumprimento do Despacho de Saneamento, tendo retornado com a seguinte informação:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13502.000329/2008-27
INTERESSADO: CARAIBA METAIS SA DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF -
Receber Processo – Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O presente processo retornou a DRF em diligência para juntar aos autos cópia das
decisões notificações conforme despacho de saneamento as fls 1068/1071. No
entanto, não foi possível cumprir uma vez que esgotamos todos os meios
possíveis para encontrá-las e não logramos êxito. Sendo assim devolvo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
7
DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Direito.
Embora vencido, não vislumbro qualquer motivo que justifique a baixa em
diligência, como entendeu a maioria do Colegiado. Isso porque a Unidade de Origem, ao ser
instada a juntar a documentação solicitada, expressamente consignou que “não foi possível
cumprir, uma vez que esgotamos todos os meios possíveis para encontrá-las e não logramos
êxito”. Além disso, registro que, quanto ao mérito, também entendo que assiste razão ao
recorrente.
Não sendo possível, contudo, adentrar-se ao mérito, não resta melhor sorte ao
Relator, do que esperar o retorno dos autos após o cumprimento da Resolução, nos valiosos
termos e fundamentos do Voto Vencedor do Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
conforme veremos posteriormente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
8
A Resolução n° 2401-000.753, por unanimidade de votos, veiculou o seguinte
comando constante do voto do Conselheiro Relator:
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos cópia
da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal, bem como o Acórdão do CRPS
que anulou tal NFLD e todos os anexos correspondentes, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
A seguir, foi apensado o processo n° 18050.004042/2008-55 (e-fls. 1058/1059),
referente à NFLD n° 32.615.950-9, e emitido o Despacho de Saneamento de e-fls. 1068/1071,
determinando o:
(...) retorno dos autos a autoridade preparadora para que acoste aos autos cópia
da NFLD original (n° 32.615.886-3, de 18/12/1998) com o respectivo Relatório
Fiscal, bem como o Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD, inclusive com a
posterior ciência da contribuinte, nos exatos termos da Resolução n° 2401-
000.753, de 08 de outubro de 2019.
Em atenção ao Despacho de Saneamento, o órgão preparador limitou a apresentar
o seguinte esclarecimento (e-fls. 1073):
O presente processo retornou a DRF em diligência para juntar aos autos cópia das
decisões notificações conforme despacho de saneamento as fls. 1068/1071. No
entanto, não foi possível cumprir uma vez que esgotamos todos os meios
possíveis para encontrá-las e não logramos êxito. Sendo assim devolvo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
De plano, devemos ponderar que a diligência solicitou “cópia da NFLD original com
o respectivo Relatório Fiscal” e “o Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD e todos os anexos
correspondentes” e que o despacho de e-fls. 1073 não esclarece quais seriam “todos os meios
possíveis para encontrá-las”.
É fato notório que o arquivo dos Acórdãos do Conselho de Recursos da Previdência
Social relativos a tributos migrou para o arquivo de Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, sendo possível a obtenção de Acórdãos antigos e não digitalizados mediante
pedido dirigido ao setor competente no CARF (Coordenação de Gestão do Acervo de Processos).
Logo, é razoável compreender que deveria ter sido satisfeita ao menos a solicitação
para que fosse acostada aos autos cópia do Acórdão do CRPS.
Além disso, eventual diligência junto ao arquivo morto do Ministério da Fazenda
para desarquivamento do processo em meio papel e obtenção de cópia da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD original, não tem o condão de esgotar todos os meios possíveis,
uma vez que o Acórdão do CRPS n° 00200, invocado no Relatório Fiscal (e-fls. 90), é de
19/02/2004, ou seja, quando a fiscalização era da competência do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, antes mesmo da criação da Secretaria da Receita Previdenciária no âmbito do
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000329/2008-27
9
Ministério da Previdência Social – MPS, logo relevante esclarecer se houve diligência junto ao
arquivo morto do INSS e ao arquivo morto do MPS para se afirmar que foram esgotados os meios
possíveis de se encontrar cópia da NFLD original (n° 32.615.886-3, de 18/12/1998) e do Acórdão
do CRPS que a anulou.
Nesse contexto, a mera afirmação do órgão preparador de que foram esgotados
todos os meios possíveis para encontrar cópias de Decisões-Notificações não é suficiente.
Note-se ainda que a própria recorrente pede para que se elucide quais foram as
diligências realizadas (e-fls. 1078).
Por conseguinte, impõe-se o retorno dos autos em diligência para que,
esclarecendo quais foram as providências anteriormente adotadas, a Receita Federal:
(1) evidencie nos autos se dentre as diligências adotadas para cumprimento da
Resolução n° 2401-000.753, reiterada pelo Despacho de Saneamento, houve
diligências efetuadas junto aos arquivos mortos do Ministério da Fazenda, do
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e do Ministério da Previdência Social
para desarquivamento dos processos em meio papel do interessado relativos ao
período pertinente ao lançamento original para localização da NFLD original n°
32.615.886-3, de 18/12/1998, e extração das cópias solicitadas; e
(1.1) na falta de elementos a demonstrar a adoção dessas diligências, elas devem
ser empreendidas e documentadas nos autos; e
(2) evidencie nos autos se dentre as diligências adotadas para cumprimento da
Resolução n° 2401-000.753, reiterada pelo Despacho de Saneamento, houve
diligência consubstanciada em pedido ao CARF - Coordenação de Gestão do
Acervo de Processos para digitalização e fornecimento de cópia digital do
Acórdão emitido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS,
acórdão n° 00200, de 19/02/2004, com especificação de que se trata de Acórdão
relativo à NFLD n° 32.615.886-3 e ao interessado CARAIBA METAIS S.A., e
(2.1) na falta de elementos a demonstrar a adoção dessa diligência, ela deve ser
empreendida e documentada nos autos.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1091
DF CARF MF
Original